Tribunal: CARF
Processo: 14033.000225/2005-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14033.000225/2005-14
ACÓRDÃO
1402-007.557 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DCOMP. COMPETÊNCIA
REGIMENTAL DAS DRF.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de cancelamento de
PERDCOMP ou de cancelamento de débitos declarados em PERDCOMP.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da
prova do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar,
mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos
eventualmente favoráveis às suas pretensões.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) afastar o pedido
de que as intimações relativas ao processo administrativo fiscal sejam dirigidas ao patrono da
contribuinte. Inteligência da Súmula CARF no 119; ii) no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.557 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000225/2005-14
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 03-091.275,
pela 4a Turma da DRJ/BSB que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, para
manter a decisão da autoridade administrativa que não homologou a compensação declarada, por
inexistência do crédito pleiteado.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Cuidam os autos de PER/DCOMP, crédito de pagamento a maior de IRPJ -
Estimativa Mensal, dezembro/2001 (Darf de R$ 21.392.558,48, arrecadado em
31/01/2002, código de Receita 2362, IRPJ-estimativa), com débitos diversos (IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins, períodos de apuração de 2004).
Tanto a DRF de origem como o Acórdão DRJ/BSB não reconheceram o
crédito pleiteado por se tratar de pagamento de IRPJ estimativa, vedado que era
na época, pois o sujeito passivo poderia deduzir-se do imposto a pagar no final do
exercício ou compor o saldo negativo do período.
Em recurso ao CARF, o Acórdão 1003-000.527 – Turma Extraordinária/ 3a
Turma (fls.254/261), determinou o retorno dos autos à unidade de origem, nos
seguintes termos, verbis:
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO EM PARTE ao recurso
voluntário para aplicação da Súmula CARF no 84 e para reconhecer a
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos a
DRF que jurisdiciona a Recorrente para verificação da existência, suficiência
e disponibilidade do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP.
Reexaminando a questão do crédito solicitado, como proposto pelo CARF,
aquela autoridade concluiu, com base nas buscas aos sistemas de pagamento da
Receita Federal do Brasil, que não há direito creditório em favor do impetrante
que sustente o pedido de pagamento indevido ou a maior de IRPJ contido nas
PER/Dcomp em procedimento fiscal. Direito Creditório inexistente.
Irresignada com o não reconhecimento do crédito e a não homologação da
compensação pela instância "a quo", a interessada oferece manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese, que o crédito pleiteado se trata de saldo
negativo de IRPJ e não pagamento a maior ou indevido de estimativa e que
sejam aceitas as PER/Dcomp retificadoras e de cancelamento. As retificações na
DIPJ, na DCTF e nos PER/Dcomp foram necessárias devido as alterações nas bases
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.557 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000225/2005-14
3
de cálculo. Aliás, argumentos esses já apresentados em Manifestação de
Inconformidade anterior e em Recurso ao Carf.
Diante disso, espera o conhecimento da presente Manifestação de
Inconformidade, para, no mérito, dar-lhe provimento no sentido de reconhecer os
novos PERD/Dcomp como substitutos dos PERD/Dcomp não homologados”.
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não homologando a compensação , cuja decisão restou assim ementadaꓽ
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO. CRÉDITO INEXISTENTE.
A lei somente autoriza a compensação de crédito tributário com crédito líquido e
certo do sujeito passivo. No caso, não foi comprovada a existência do crédito
pleiteado, portanto, inexistente.
DCOMP. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO E/OU CANCELAMENTO. RECURSO. RITO GERAL
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.
A petição interposta em face de despacho da autoridade da DRF que indefere o
pedido de retificação e/ou cancelamento de Declaração de Compensação não
está sujeita ao rito processual do Processo Administrativo Fiscal (PAF),
submetendo-se ao rito geral do processo administrativo federal.
Manifestação de Inconformidade
Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzidos
argumentos veiculados em sede de manifestação de inconformidade, alegando, em síntese que:
“A matéria tem início no ano de 2005 quando a DIORT/BSAJDRF não
homologou os PERD/COMPs, por entender que os DARFs de recolhimentos, à
época, no importe de R$ 21.392.558,48 referente ao código 2362 não constituía
pagamento indevido ou a maior, e sim, saldo negativo de IRPJ. O referido crédito
foi demonstrado quando da retificação da DIPJ/2002, e também das DCTFs.
Os pedidos de compensação não foram homologados por ter sido utilizado
no PER/DCOMP o tipo de crédito Pagamento Indevido ou a Maior, quando o mais
apropriado seria Saldo Negativo de IRPJ. O referido crédito foi demonstrado
quando da retificação na DIPJ/2002 e somente não foi utilizado no PER/DCOMP
com a designação própria (Saldo Negativo de IRPJ) em função da dificuldade que
se teve na operacionalização das Declarações de Compensação Eletrônicas
(PER/DCOMP). Na verdade, o valor de R$ 21.392.558,48 compõe o Saldo Negativo
de IRPJ e, portanto, não existindo um único DARF de recolhimento e sim, diversos
DARF’s, retenções fonte de órgãos públicos e retenções sobre aplicações
financeiras.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.557 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000225/2005-14
4
Os débitos constantes nas Declarações de Compensações (PER/DCOMP)
sofreram significativas alterações em seu valor apurado, em função do
refazimento das bases de cálculo de IRPJCSLL-PIS e COFINS nos períodos de
dezembro de 2001 a dezembro de 2003 para adequação à SOLUÇÃO DE
CONSULTA SRRF/1a RF/DISIT No 43 DE 1o julho de 2003, que trata do momento do
fato gerador da Recomposição Tarifária Extraordinária – RTE. Com o resultado da
Consulta, o momento do fato gerador da RTE passa a ser o consumo (faturamento
ao consumidor) e não o registro contábil ocorrido em dez/2001 como havia sido
feito. Em razão disso, todos os pagamentos dos tributos IRPJ-CSLL-PIS e COFINS
calculados sobre a RTE relativos ao mês de dezembro/2001 passaram a ser
considerados como Pagamento Indevido, gerando assim créditos fiscais e as bases
de cálculo dos tributos já referidos sofreram alteração, pois foi necessário
adicionar a parcela da RTE faturada em cada período a partir de janeiro de 2002.
Fazer novos PERDCOMP foi a única forma que a Companhia encontrou de
informar à RFB todos os refazimentos amparados na Consulta.
Foram feitas as retificações da DIPJ/2002 Ano Calendário 2001, DIPJ/2003
Ano Calendário 2002 e DIPJ/2004 Ano Calendário 2003, das DCTF’s dos trimestres
dos anos de 2001-2002-2003 e 1o e 2o trimestre de 2004 já na nova metodologia
de entendimento da SOLUÇÃO DE CONSULTA SRRF/1a RF/DISIT No 43 DE 1o julho
de 2003. As retificações dos PER/DCOMP junto à Secretaria da Receita Federal
estavam sendo providenciadas quando do recebimento do Despacho
Decisório/DRF/BSB/Diort, comunicando a não homologação dos PER/DCOMP,
sendo necessário se fazer novos PER/DCOMP com a designação própria de Saldo
Negativo de IRPJ.
A decisão recorrida informa que não encontrou na base da RFB, código
2362, o DARF no valor R$ 21.392.558,48. De fato, não encontraria posto que o
valor não existindo um único DARF de recolhimento e sim, diversos DARFs
conforme informando da Manifestação de Inconformidade.
Aliás, a própria contribuinte alertou quanto a aplicação da Súmula 84 do
CARF, de caráter vinculante, caso houvesse necessidade de comprovação de
algum fato.
Logo a razão de decidir da 4a Turma/DRJ não guarda consonância com as
razões de manifestação de inconformidade, quando alega a inexistência de saldo
creditório para fins e homologação de compensação.
A Companhia Energética de Brasília – CEB, não fora instada a se manifestar
para comprovar seu crédito visando o ato declaratório para a aceitação dos novos
PERD/COMPs como substitutos dos não homologados.
Registra-se que estes PERD/COMPs não homologados se deram por razão
diversa, ou seja, por erro de fato. Tanto é que, posteriormente, a própria SRF/DF
homologou os PERD/COMPs substitutos aos não homologados.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.557 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000225/2005-14
5
O que restou comprovado foi, repisa-se, a não homologação de
PERD/COMPs com base em outro fundamento, mas restava comprovado o direito
creditório relativo àquela quantia, PERD/COMPs não homologado e
posteriormente, deduzida da homologação de outros PERD/COMPs.
Logo ao contrário do afirmado pela decisão recorrida de que se trata de
ausência de crédito do sujeito passivo para fins de homologação de PERD/COMPs,
a hipótese vertente nos autos do processo são créditos dos PERD/COMPs não
homologados, por questões processuais e não de mérito.
A recorrente entende que a RFB deve manter a não homologação dos
PERD/COMPs e cancelar os débitos constantes nos mesmos, já que os débitos
informados nos novos PERD/COMPs, substitutos aos não homologados, já foram
homologados por essa RFB.
Os novos PERD/COMPs são substitutos dos PERD/COMPs não
homologados. A RFB insistir em cobrar os débitos informados nos PERD/COMPs
15468.14492.120504.1.3.04-1119; 24846.32218.120504.1.7.04-1430 (retificadora
aceita); 04824.61602.130504.1.3.04-1071 e 37075.25217.120504.1.3.04-7124 não
homologados, gera cobrança de tributos em duplicidade e isso pode configurar
uma tentativa de enriquecimento sem causa, o que é vedado.
O princípio do enriquecimento sem causa não permite que a administração
tributária cobre em duplicidade o mesmo tributo, sob pena de estar o Fisco se
apropriando de algo que não lhe pertence.
Cabe salientar que, independentemente dos débitos terem sido
“confessados” nesses PERD/COMPs não homologados, eles não mais existem por
terem sido substituídos por outros PERD/COMPs já homologados.
Visando facilitar o exposto em suas razões recursais, demonstra-se abaixo
quadro resumo dos débitos declarados nos PERD/COMPs não homologados pela
Receita Federal, sendo que tais PERD/COMPs foram substituídos, precisando que
sejam cancelados para extinguir a obrigação tributária, já que os PERD/COMPs
substitutos foram homologados.

Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.557 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000225/2005-14
6

*
O débito de COFINS abril/04 constante do PERDCOMP
32805.01852.050905.1.3.02-7440
consta
também
no
processo
14033.000329/2008-63 que foi quitado mediante o processo PERT.
Em outras palavras, restou ausente o cancelamento dos PERD/COMPs não
homologados, travando o direito creditório do contribuinte, e não a ausência de
direito creditório. Repisa-se que a própria contribuinte solicitou a aplicação da
Súmula 84 do CARF caso houvesse dúvida quanta à manifestação de
inconformidade, visando buscar a verdade dos fatos, em homenagem ao
princípio administrativo da verdade material.
Perceba que a CEB obteve sucesso em homologação de PERD/COMPs
substitutos, cuja origem foi o crédito demonstrado como Saldo Negativo de IRPJ
no PERD/COMP no 19179.05059.010905.1.3.02-9080.
A razão de decidir foi com base unicamente a ausência de direito creditório,
quanto a realidade dos autos aponta para a ausência do cancelamento dos
PERD/COMPs não homologados que travaram os créditos a justificar os pedidos
iniciais, e, com isso, se formatou junto a SRF uma duplicidade de tributação,
quando do não cancelamento dos PERD/COMPs não homologados.
Ademais, a decisão recorrida não atentou nesta seara de defesa, se
omitindo na prestação administração ao direito de se manifestar, embasar os atos
administrativos. “Negativa de jurisdição administrativa”.
Tudo indica que a autoridade fiscal recorrida apenas consultou o código
2363 (DARF) para localização de um DARF de R$ 21.392.558,48.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.557 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000225/2005-14
7
Em verdade, o pedido de manifestação de inconformidade foram os
créditos dos PERD/COMPs não homologados e não cancelados, por questões
processuais, o que gerou outro indébito para o contribuinte.
Logo, a decisão com base nesse argumento – ausência de valor creditório –
é nula de pleno direito, bem como as recomendações acessórias ao Acórdão
recorrido, posto que o pedido teve como fundamento outro argumento,
devidamente manifestado neste Recurso Voluntário.
Ademais, conforme acima transcrito, nulo é o acórdão quando não se acata
pedido de explicações/provas (Súmula 84 – CARF) para identificar a origem do
direito creditício do contribuinte.
Por fim, esclarecimentos que a própria Procuradoria – Geral da Fazenda
Nacional põe em “xeque” a exigibilidade do crédito tributário em questão,
conforme documento anexo ao presente Recurso Voluntário.
Diante o exposto, requer o conhecimento do presente Recurso Voluntário
e, com base Súmula 84 do CARF, retorne o processo para comprovar seu direito
creditório.
Não acatada o pedido anterior, seja declarado nulo o acórdão recorrido
posto que contrário à manifestação de inconformidade, ou seja, a decisão não
atende ao princípio da impugnação específica (princípio da dialeticidade).
Não acolhido pedido anterior, a declaração de nulidade do acórdão posto
não ter analisado o pedido de diligência, visando este comprovado seu crédito
tributário.
Requer, ainda, a intimação do advogado para fins de sustentação oral, via
videoconferência, devendo essa autoridade informar o meio e sistema para os
devidos fins.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Consoante já relatado, os autos versam sobre PER/DCOMP, crédito de pagamento a
maior de IRPJ -Estimativa Mensal, dezembro/2001 (Darf de R$ 21.392.558,48, arrecadado em
31/01/2002, código de Receita 2362, IRPJ-estimativa), com débitos diversos (IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins, períodos de apuração de 2004).
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.557 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000225/2005-14
8
Ocorre que tanto a DRF de origem como o Acórdão DRJ/BSB não reconheceram o
crédito pleiteado por se tratar de pagamento de IRPJ estimativa, vedado que era na época, pois o
sujeito passivo poderia deduzir-se do imposto a pagar no final do exercício ou compor o saldo
negativo do período.
Em recurso voluntário ao CARF, o Acórdão 1003-000.527 – Turma Extraordinária/ 3a
Turma (fls.254/261), deu-lhe provimento parcial para aplicação da Súmula CARF no 84 e para
reconhecer a possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos a DRF que jurisdiciona a
Recorrente para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no PER/DCOMP.
Ao reapreciar a questão, a Dior/DRF-Brasília/DF, e-fls. 292-295, prolatou o
Despacho Decisório no 0043/2020 não homologando a compensação “por inexistência de direito
creditório de pagamento indevido ou a maior de IRPJ.”
Para melhor compreensão, segue transcrição de seu teorꓽ
EMENTA
PER/DCOMP
15468.14492.120504.1.3.04-1119
24846.32218.120504.1.7.04-
1430(retificadora
aceita)04824.61602.130504.1.3.04-1071
37075.25217.120504.1.3.04-7124
Acórdão -Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Aplicação - Súmula CARF no 84 O processo deve retornar à unidade de
origem para verificar a existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no PER/DCOMP.
Novo Procedimento Fiscal. Resultado.
DIREITO CREDITÓRIO – Pagamento Indevido ou a Maior de IRPJ –
INEXISTENTE.
PER/DCOMP – NÃO HOMOLOGADA.
Relatório
1.Trata o presente Despacho Decisório de cumprimento do Acórdão CARF 1003-
000.527 – Turma Extraordinária/ 3a Turma (fls.254/261), o qual determinou o
retorno dos autos à unidade de origem, nos seguintes termos:
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO EM PARTE ao recurso
voluntário para aplicação da Súmula CARF no 84 e para reconhecer a
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos a
DRF que jurisdiciona a Recorrente para verificação da existência, suficiência
e disponibilidade do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.557 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000225/2005-14
9
2.Tendo sido superada a fase de discussão referente a possibilidade de utilização
de estimativas compensadas como origem de direito creditório, pacificado pela
Súmula CARF no 84, resta a esta unidade de origem apreciar as PER/DCOMPs não
homologadas no Despacho Decisório original (fls.75/81), verificando a existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP.
3. É o relatório.
Fundamentação
4. Com base no Despacho Decisório original (fls.75/81), identifica-se a não
homologação das PER/DCOMPs relacionadas na ementa, as quais estão a seguir
relacionadas, e que serão reanalisadas no presente Procedimento Fiscal.
5. PER/DCOMP em análise (fl.75).
15468.14492.120504.1.3.04-1119
24846.32218.120504.1.7.04-1430 (retificadora aceita)
04824.61602.130504.1.3.04-1071
37075.25217.120504.1.3.04-7124
6. As compensações acima relacionadas decorrem de pagamento indevido ou a
maior de IRPJ (PGIM), possuindo como origem do crédito o seguinte darf,
conforme consta em todas as PER/DCOMPs acima relacionadas.

7. Ou seja, a origem do direito creditório decorre de um darf de IRPJ, no valor de
R$ 21.392.558,48, código de receita 2362, arrecadado no dia 31/01/2002.
8.Identificada a origem do direito creditório das PER/DCOMPs de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ, resta a esta Fiscalização aferir a liquidez e certeza do
direito creditório, de forma a encontrar o pagamento, e se certificar de que este
esteja disponível e não alocado a nenhum débito.
9.Passa-se, portanto, à apreciação da origem do direito creditório no presente
procedimento fiscal.
10.Como forma de identificar o darf do direito creditório em análise, realizou-se
uma extração no sistema de pagamentos da Receita Federal, realizando a busca
com base no código de arrecadação (2362 – IRPJ), e na data de arrecadação
informada na PER/DCOMP (31/01/2002)
11.Abaixo consta o resultado da extração, com todos os pagamentos
relacionados.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.557 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000225/2005-14
10

12.Verifica-se, com base na pesquisa aos documentos de arrecadação pagos pelo
Contribuinte na data de 31/01/2002, código 2362, não haver darf no valor de R$
21.392.558,48 entre os pagamentos localizados, havendo apenas outro darf em
valor diferente do apontado pelo Impetrante.
13.Portanto, identifica-se ausência de direito creditório em favor do Impetrante
que dê azo a eventual crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (2362).
14.Reforça-se que não se está a falar que não foi encontrado direito creditório
suficiente para compensação (suficiência ou disponibilidade). No presente caso,
sequer existe o darf em nome do Impetrante entre os documentos de
arrecadação em arrecadados no dia 31/01/2002, no valor de R$ 21.392.558,48,
com as características relacionadas pelo mesmo nas PER/DCOMPs.
15.Assim, no curso da verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado na PER/DCOMP, conclui-se, com base na infrutífera
busca pelo documento de arrecadação relacionado pelo Contribuinte, pela
inexistência de direito creditório.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO.
16.E por fim, nos termos dos artigos 145 e 149 da Lei 5.172/66, Código Tributário
Nacional, procedo a revisão do Despacho Decisório de não homologação de
compensação (fls.75/81), emitido em 25/07/2005, substituindo-o pelo presente
Despacho, pautado na análise do mérito.
Conclusão
17.Com base em todo exposto no presente processo, e nos termos dos artigos
145 e 149 da Lei 5.172/66, Código Tributário Nacional, procedo a revisão do
Despacho Decisório de não homologação de compensação (fls.75/81), emitido em
25/07/2005, aplicando-lhe pelo presente Despacho pautado na análise do mérito.
18.Concluo, com base nas buscas aos sistemas de pagamento da Receita Federal
do Brasil, que não há direito creditório em favor do impetrante que sustente o
pedido de pagamento indevido ou a maior de IRPJ contido nas PER/DCOMPs em
procedimento fiscal. Direito Creditório inexistente.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.557 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000225/2005-14
11
19.Decido não homologar as PER/DCOMP 15468.14492.120504.1.3.04-1119;
24846.32218.120504.1.7.04-1430
(retificadora
aceita);
04824.61602.130504.1.3.04-1071
e
37075.25217.120504.1.3.04-7124,
por
inexistência de direito creditório, devendo débitos compensados serem baixados
para cobrança.
Decisão
20.No exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, Autoridade Tributária da União, Lei no 10.593, de 2002 e Lei no 5.172, de
1966 (CTN), e conforme exposto na conclusão supra, DECIDO revisar o Despacho
Decisório (fls.75/81), porém permanecendo no mesmo sentido do Despacho
anterior, mas agora pautando-se em análise de mérito, e não homologar as
PER/DCOMP
15468.14492.120504.1.3.04-1119;
24846.32218.120504.1.7.04-
1430
(retificadora
aceita);
04824.61602.130504.1.3.04-1071
e
37075.25217.120504.1.3.04-7124, por inexistência de direito creditório de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ.
21.Deste Despacho Decisório cabe Manifestação de Inconformidade à Delegacia
de Julgamento (DRJ) em Brasília, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da sua
ciência.”
A Recorrente apresentou nova manifestação de inconformidade alegando, em
síntese, que o crédito pleiteado se trata de saldo negativo de IRPJ e não pagamento a maior ou
indevido de estimativa e que sejam aceitas as PER/Dcomp retificadoras e de cancelamento. As
retificações na DIPJ, na DCTF e nos PER/Dcomp foram necessárias devido as alterações nas bases
de cálculo. Aliás, argumentos esses já apresentados em Manifestação de Inconformidade anterior
e em Recurso ao Carf.
A DRJ 4a Turma da DRJ/BSB negou o provimento ao recurso voluntário sob o
argumento de que “a lei somente autoriza a compensação de crédito tributário com crédito líquido
e certo do sujeito passivo. No caso, não foi comprovada a existência do crédito pleiteado, portanto,
inexistente”. E complementou, ainda, consignando que a petição interposta em face de despacho
da autoridade da DRF que indefere o pedido de retificação e/ou cancelamento de Declaração de
Compensação não está sujeita ao rito processual do Processo Administrativo Fiscal (PAF),
submetendo-se ao rito geral do processo administrativo federal.
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário ratificando as alegações de
sua manifestação de inconformidade de que , que o crédito pleiteado se trata de saldo negativo
de IRPJ e não pagamento a maior ou indevido de estimativa e que sejam aceitas as PER/Dcomp
retificadoras e de cancelamento. Isso porque, segundo a Recorrente:
“Os débitos constantes nas Declarações de Compensações (PER/DCOMP)
sofreram significativas alterações em seu valor apurado, em função do
refazimento das bases de cálculo de IRPJCSLL-PIS e COFINS nos períodos de
dezembro de 2001 a dezembro de 2003 para adequação à SOLUÇÃO DE
CONSULTA SRRF/1a RF/DISIT No 43 DE 1o julho de 2003, que trata do momento do
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.557 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000225/2005-14
12
fato gerador da Recomposição Tarifária Extraordinária – RTE. Com o resultado da
Consulta, o momento do fato gerador da RTE passa a ser o consumo (faturamento
ao consumidor) e não o registro contábil ocorrido em dez/2001 como havia sido
feito. Em razão disso, todos os pagamentos dos tributos IRPJ-CSLL-PIS e COFINS
calculados sobre a RTE relativos ao mês de dezembro/2001 passaram a ser
considerados como Pagamento Indevido, gerando assim créditos fiscais e as bases
de cálculo dos tributos já referidos sofreram alteração, pois foi necessário
adicionar a parcela da RTE faturada em cada período a partir de janeiro de 2002.
Fazer novos PERDCOMP foi a única forma que a Companhia encontrou de
informar à RFB todos os refazimentos amparados na Consulta.
Foram feitas as retificações da DIPJ/2002 Ano Calendário 2001, DIPJ/2003
Ano Calendário 2002 e DIPJ/2004 Ano Calendário 2003, das DCTF’s dos trimestres
dos anos de 2001-2002-2003 e 1o e 2o trimestre de 2004 já na nova metodologia
de entendimento da SOLUÇÃO DE CONSULTA SRRF/1a RF/DISIT No 43 DE 1o julho
de 2003. As retificações dos PER/DCOMP junto à Secretaria da Receita Federal
estavam sendo providenciadas quando do recebimento do Despacho
Decisório/DRF/BSB/Diort, comunicando a não homologação dos PER/DCOMP,
sendo necessário se fazer novos PER/DCOMP com a designação própria de Saldo
Negativo de IRPJ.
A decisão recorrida informa que não encontrou na base da RFB, código
2362, o DARF no valor R$ 21.392.558,48. De fato, não encontraria posto que o
valor não existindo um único DARF de recolhimento e sim, diversos DARFs
conforme informando da Manifestação de Inconformidade.
Aliás, a própria contribuinte alertou quanto a aplicação da Súmula 84 do
CARF, de caráter vinculante, caso houvesse necessidade de comprovação de
algum fato.
Logo a razão de decidir da 4a Turma/DRJ não guarda consonância com as
razões de manifestação de inconformidade, quando alega a inexistência de saldo
creditório para fins e homologação de compensação.
A Companhia Energética de Brasília – CEB, não fora instada a se manifestar
para comprovar seu crédito visando o ato declaratório para a aceitação dos novos
PERD/COMPs como substitutos dos não homologados.
Registra-se que estes PERD/COMPs não homologados se deram por razão
diversa, ou seja, por erro de fato. Tanto é que, posteriormente, a própria SRF/DF
homologou os PERD/COMPs substitutos aos não homologados.
O que restou comprovado foi, repisa-se, a não homologação de
PERD/COMPs com base em outro fundamento, mas restava comprovado o direito
creditório relativo àquela quantia, PERD/COMPs não homologado e
posteriormente, deduzida da homologação de outros PERD/COMPs.
Logo ao contrário do afirmado pela decisão recorrida de que se trata de
ausência de crédito do sujeito passivo para fins de homologação de PERD/COMPs,
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.557 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000225/2005-14
13
a hipótese vertente nos autos do processo são créditos dos PERD/COMPs não
homologados, por questões processuais e não de mérito.
A recorrente entende que a RFB deve manter a não homologação dos
PERD/COMPs e cancelar os débitos constantes nos mesmos, já que os débitos
informados nos novos PERD/COMPs, substitutos aos não homologados, já foram
homologados por essa RFB.
Os novos PERD/COMPs são substitutos dos PERD/COMPs não
homologados. A RFB insistir em cobrar os débitos informados nos PERD/COMPs
15468.14492.120504.1.3.04-1119;
24846.32218.120504.1.7.04-1430
(retificadora
aceita);
04824.61602.130504.1.3.04-1071
e
37075.25217.120504.1.3.04-7124 não homologados, gera cobrança de tributos
em duplicidade e isso pode configurar uma tentativa de enriquecimento sem
causa, o que é vedado.
O princípio do enriquecimento sem causa não permite que a
administração tributária cobre em duplicidade o mesmo tributo, sob pena de
estar o Fisco se apropriando de algo que não lhe pertence.
Cabe salientar que, independentemente dos débitos terem sido
“confessados” nesses PERD/COMPs não homologados, eles não mais existem
por terem sido substituídos por outros PERD/COMPs já homologados.
A questão relativa à existência ou não do direito creditório já foi analisada e
reanalisada pela DRF, DRJ e CARF e com base nas buscas aos sistemas de pagamento da Receita
Federal do Brasil, a conclusão é de que não há crédito em favor da Recorrente que ampare o
pedido de pagamento indevido ou a maior de IRPJ contido nas PER/DCOMPs, in verbis:
“(...)
Com base no Despacho Decisório original (fls.75/81), identifica-se a
não homologação das PER/DCOMPs relacionadas na ementa, as quais estão
a seguir relacionadas, e que serão reanalisadas no presente Procedimento
Fiscal.
PER/DCOMP em análise (fl.75): 15468.14492.120504.1.3.04-1119;
24846.32218.120504.1.7.04-1430
(retificadora
aceita);
04824.61602.130504.1.3.04-1071 e 37075.25217.120504.1.3.04-7124.
As compensações acima relacionadas decorrem de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ (PGIM), possuindo como origem do crédito o
Darf IRPJ de R$ 21.392.558,48, PA 31/12/2001, Código da Receita 2362,
Data de Vencimento 31/01/2002 e Data de Arrecadação 31/01/2002,
conforme consta em todas as PER/DCOMPs acima relacionadas.
Ou seja, a origem do direito creditório decorre de um darf de IRPJ, no
valor de R$ 21.392.558,48, código de receita 2362, arrecadado no dia
31/01/2002.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.557 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000225/2005-14
14
Identificada a origem do direito creditório das PER/DCOMPs de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ, resta a esta Fiscalização aferir a
liquidez e certeza do direito creditório, de forma a encontrar o pagamento,
e se certificar de que este esteja disponível e não alocado a nenhum débito.
Passa-se, portanto, à apreciação da origem do direito creditório no
presente procedimento fiscal.
Como forma de identificar o darf do direito creditório em análise,
realizou-se uma extração no sistema de pagamentos da Receita Federal,
realizando a busca com base no código de arrecadação (2362 – IRPJ), e na
data de arrecadação informada na PER/DCOMP (31/01/2002).
Verificou-se, com base na pesquisa aos documentos de arrecadação
pagos pelo Contribuinte na data de 31/01/2002, código 2362, não haver
darf no valor de R$ 21.392.558,48 entre os pagamentos localizados,
havendo apenas outro darf em valor diferente do apontado pelo
Impetrante de R$ 16.606.910,00.
Portanto, identifica-se ausência de direito creditório em favor do
Impetrante que dê azo a eventual crédito de pagamento indevido ou a
maior de IRPJ (2362).
Reforça-se que não se está a falar que não foi encontrado direito
creditório suficiente para compensação (suficiência ou disponibilidade). No
presente caso, sequer existe o darf em nome do Impetrante entre os
documentos de arrecadação arrecadados no dia 31/01/2002, no valor de R$
21.392.558,48, com as características relacionadas pelo mesmo nas
PER/DCOMPs.
Assim, no curso da verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado na PER/DCOMP, conclui-se,
com base na infrutífera busca pelo documento de arrecadação relacionado
pelo Contribuinte, pela inexistência de direito creditório.
Conclusão
Com base em todo exposto no presente processo, e nos termos dos
artigos 145 e 149 da Lei 5.172/66, Código Tributário Nacional, procedo a
revisão do Despacho Decisório de não homologação de compensação
(fls.75/81), emitido em 25/07/2005, aplicando-lhe pelo presente Despacho
pautado na análise do mérito.
Concluo, com base nas buscas aos sistemas de pagamento da Receita
Federal do Brasil, que não há direito creditório em favor do impetrante que
sustente o pedido de pagamento indevido ou a maior de IRPJ contido nas
PER/DCOMPs em procedimento fiscal. Direito Creditório inexistente.
Decido não homologar as PER/DCOMP 15468.14492.120504.1.3.04-
1119;
24846.32218.120504.1.7.04-1430
(retificadora
aceita);
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.557 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000225/2005-14
15
04824.61602.130504.1.3.04-1071 e 37075.25217.120504.1.3.04-7124, por
inexistência de direito creditório, devendo débitos compensados serem
baixados para cobrança.
Decisão
No exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, Autoridade Tributária da União, Lei no 10.593, de 2002 e
Lei no 5.172, de 1966 (CTN), e conforme exposto na conclusão supra,
DECIDO revisar o Despacho Decisório (fls.75/81), porém permanecendo no
mesmo sentido do Despacho anterior, mas agora pautando-se em análise
de mérito, e não homologar as PER/DCOMP 15468.14492.120504.1.3.04-
1119;
24846.32218.120504.1.7.04-1430
(retificadora
aceita);
04824.61602.130504.1.3.04-1071 e 37075.25217.120504.1.3.04-7124, por
inexistência de direito creditório de pagamento indevido ou a maior de
IRPJ.
Concluindo, a inexistência do pagamento informado como crédito para que
se opere a compensação declarada impede o encontro de contas requerido pela
contribuinte, por força da liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo que não
foi comprovada (CTN-170).”
Assim, depreende-se do recurso voluntário, que, em verdade, pleiteia a Recorrente
é o cancelamento de dos PERD/COMPs não homologados que “supostamente” travaram os
créditos a justificar os pedidos iniciais, e, com isso, teria se formatado “junto a SRF uma
duplicidade de tributação, quando do não cancelamento dos PERD/COMPs não homologados”.
Ocorre que, quanto à alegação de erro no preenchimento da referida PER/DCOMP
acompanho os fundamentos da decisão de primeira instância pois a retificação/cancelamento do
PER/DCOMP apresentado não se encontra na competência do contencioso administrativo e sim da
autoridade administrativa da unidade da RFB de jurisdição, não havendo nos autos comprovação
de que se trata de simples erro de fato no preenchimento da declaração que pudesse levar ao
reconhecimento do direito creditório.
Não se deve perder de vista, que este relator se encontra limitado na análise da
devolução principal da matéria de direito enfrentada pela DRF e DRJ e, ao fim e ao cabo, o
esgotamento desta matéria se dá na dialética em relação à existência ou não do crédito
inicialmente pretendido e, na sequência, conforme Acórdão recorrido e Recurso Voluntário, o
contribuinte assume tal equívoco, promove a reapuração de valores para efetuar o pagamento e
requer o cancelamento do PerDcomp.
Sobre o pedido de cancelamento do PerDcomp, vale ressaltar que tal pleito
encontra vedação expressa no artigo 133 e o art. 140 da IN no 1717/2017 segundo a qual
determina que a negativa do pedido de cancelamento de Perdcomp é definitivo quando assim
determinar o Auditor -Fiscal competente, in verbis:

Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.557 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000225/2005-14
16
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado depois
da intimação para apresentação de documentos comprobatórios. Art. 140. É
definitiva a decisão do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil que não admitir
pedido de retificação ou cancelamento de pedido de restituição, pedido de
ressarcimento, pedido de reembolso ou declaração de compensação.
Afinal, o Per/DComp “constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para a exigência dos débitos indevidamente compensados” (§ 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996) e como modo de constituição do crédito tributário, dispensa, para isso,
qualquer outra providência por parte da Fazenda Pública.
Apenas para ilustrar, o CARF já julgou matéria idêntica no Processo no
13609.907277/2009-12, Acórdão no 3402-008.419 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária, Sessão de 29 de abril de 2021, cuja ementa passo a reproduzir
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DCOMP. COMPETÊNCIA
REGIMENTAL DAS DRF. A desistência do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida
pelo sujeito passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de cancelamento de PERDCOMP
ou de cancelamento de débitos declarados em PERDCOMP. (Recorrente PRECON
INDUSTRIAL S.A, Interessado FAZENDA NACIONAL)
Por fim, cabe afastar a possibilidade de conversão do julgamento em diligência, na
medida em que a permissão contida no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, não pode servir
para a construção, pela autoridade julgadora, das provas cujo ônus de apresentar recaia sobre o
contribuinte.
Neste sentido:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-CONTÁBIL.
INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo
com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa,
juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas
acerca de matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos
na esfera do saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da
controvérsia.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.557 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000225/2005-14
17
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando
o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou
indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure
preterição do direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a
requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a
apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos meios ordinários de
convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte
na atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a
existência de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda
Nacional (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373,
II). (Acórdão no 1401-004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator Conselheiro
Nelso Kichel)
Isso não significa, contudo, que a Recorrente não possa apresentar pedido expresso
à autoridade competente (requerimento autônomo), por meio de eventual pedido de revisão ou
até reconhecimento de ofício da Unidade da Receita que lhes jurisdicione para que possa abrir um
processo específico para que seja analisado, nos termos do Parecer Normativo COSIT 8/2014:
“c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito,
como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se
originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL), desde que este não esteja
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes;
d) compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
formalizada a exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento,
inclusive para as revisões relativas à tributação previdenciária;
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente
notificado, a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão
de ofício de despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito
creditório e compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235,
de 1972, tampouco a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.557 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000225/2005-14
18
que, ainda que possa ser originada de uma provocação do contribuinte, é
procedimento unilateral da Administração, e não um processo para solução de
litígios;”
Portanto, não há se falar em qualquer nulidade ou outra razão para reforma da
decisão de piso.
Por fim, a Recorrente requereu a realização de sustentação oral e que as
intimações, notificações fossem realizadas exclusivamente em nome de seu advogado.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação
oral por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a
critério do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer
sustentação oral por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15
(quinze) minutos, a critério do presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse
sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas
regulamentares para alcançar este desiderato.
Lado outro, em face da Súmula no 110 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, tornada vinculante pela Portaria ME no 129 de 1o de abril de 2019, no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de afastar o pedido de que as
intimações relativas ao processo administrativo fiscal sejam dirigidas ao patrono da
contribuinte. Inteligência da Súmula CARF no 119; ii) no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 438
DF CARF MF
Original